Tribunal: TJDFT
Processo: 0745279-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS PREENCHIDOS. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL. PESSOA IDOSA SUBMETIDA A TRATAMENTO ONCOLÓGICO CONTÍNUO E POR TEMPO INDETERMINADO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS TERMOS DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção da decisão proferida pelo Juízo singular por meio da qual foi deferido o requerimento de tutela antecipada deduzido pelo agravado nos autos do processo de origem, precisamente para a finalidade de determinar o restabelecimento das obrigações decorrentes do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes.
2. O presente recurso não tem por objeto o exame, de modo aprofundado, da legitimidade da desconstituição do negócio jurídico de plano saúde celebrado entre as partes, o que somente será decidido pelo Juízo singular mediante cognição exauriente, após o encerramento da fase instrutória.
3. A despeito da existência de previsão normativa que autoriza a resilição unilateral do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde em razão do inadimplemento, a referida circunstância demanda a elucidação de questões relevantes, como a data efetiva de recebimento da notificação extrajudicial, a emissão, ou não, dos boletos para pagamento, bem como a manutenção da prestação dos serviços respectivos. Por essa razão, não é possível, no presente momento processual, afirmar com a segurança necessária, a regularidade da desconstituição do negócio jurídico, promovida pela demandada. 3.1. É necessário destacar, ademais, que não há como deixar de considerar a peculiaridade de que o recorrido é idoso e necessita do serviço de saúde contratado, pois se encontra em tratamento oncológico, de caráter contínuo e por tempo indeterminado, circunstância que reforça a necessidade da manutenção dos serviços prestados.
4. As alegações articuladas na petição inicial evidenciam que o autor, ora recorrido, pretende continuar a fruir os serviços prestados pela demandada, notadamente em razão da necessidade de continuidade de tratamento oncológico.
5. Por ocasião do julgamento do tema no 1082 dos recursos repetitivos o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito potestativo à resilição unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais estabelecidos em favor de utente internado, ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, ou ainda, de sua incolumidade física, até a efetiva alta, diretriz que também se ajusta à presente hipótese.
6. Em síntese, na situação concreta o deferimento da tutela antecipada requerida na origem consiste no único meio de assegurar que o agravado não fique desguarnecido, ao menos momentaneamente, em relação à prestação dos serviços pelo plano de saúde.
7. Recurso conhecido e desprovido.